Tribunal: TJDFT
Processo: 0706562-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706562-03.2023.8.07.0003 RECORRENTE: SILVIA SOUSA E SILVA GOMES RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO. VENDA. REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese foi ajuizada ação de embargos de terceiro em razão de restrição à circulação de veículo anotada no sistema RenaJud. 2. A ação de embargos de terceiro é o remédio jurídico que tem por objetivo tutelar a esfera jurídica de quem não seja parte no processo e venha a sofrer indevida interferência no exercício de sua posse em virtude de ato jurisdicional. 3. Devem ser atribuídos a quem que deu causa à constrição indevida os respectivos honorários de advogado, arbitrados em sede de embargos de terceiro, nos termos do enunciado no 303 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso, a demandante demonstrou ter adquirido o veículo em momento anterior ao advento da determinação de restrição à circulação do bem, exarada nos autos de processo contra a vendedora. 4.1. A aludida restrição somente ocorreu em decorrência da conduta da própria autora, que deixou de proceder à alteração do registro do veículo, nos termos do art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro. 4.2. Como deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, a embargante deve arcar com os ônus da sucumbência. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. A recorrente sustenta que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 123, § 1o, da Lei 9.503/07, sustentando a inversão do ônus dos honorários de sucumbência, tendo em vista que não deu causa à constrição veicular, tendo agido em conformidade com o que determina o Código de Trânsito Brasileiro. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto ao apontado malferimento ao artigo 123, § 1o, da Lei 9.503/07, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Diante desse contexto o princípio da causalidade informa que quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e dos eventuais honorários de advogado. No presente caso a embargante, ora apelada, não promoveu o registro do ato de transferência da propriedade, tendo dado causa ao ajuizamento da ação de embargos de terceiro. Observa-se que a apelada alega haver adquirido o veículo em questão aos 18 de fevereiro de 2022. No entanto, o veículo continuou registrado no nome da antiga proprietária, Elaine Xavier Fernandes de Castro Santos (Id. 121087195 e Id. 121087196 dos autos do processo no 0713240-05.2021.8.07.0003), por não ter a apelada procedido à alteração do aludido registro nos termos do art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro. A propósito, as providências necessárias à transferência da propriedade do veículo, no sistema de controle mantido pelo DETRAN, ocorreram aos 9 de maio de 2022 (Id. 51461264). Ademais, o Certificado de Registro do veículo em questão em nome da apelada está datado de 16 de maio de 2022 (Id. 51461271). Assim, diante da ausência de registro da transferência de propriedade do automóvel, e, em virtude do ajuizamento de ação contra Elaine Xavier Fernandes de Castro Santos, foi consultada aos 7 de abril de 2022 e registrada no dia 24 de maio de 2022 a restrição de transferência do veículo por meio de anotação no sistema Renajud, nos autos no 0713240-05.2021.8.07.0003 (Id. 51461272). Diante desse cenário observa-se que caso a apelada tivesse observado a determinação contida no art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, não teria havido a restrição de transferência do veículo em questão. No caso é necessário ainda destacar a peculiaridade de que a constrição judicial ocorrera após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias previsto no mencionado art. 123, § 1o, do CTB. Convém rememorar que a aquisição do veículo ocorreu em 18 de fevereiro de 2022 e a inserção da restrição de transferência foi procedida aos 24 de maio de 2022. A constrição judicial ocorreu, de fato, após o decurso período de 30 (trinta) dias concedido por lei. A fixação dos honorários de sucumbência, no entanto, não se vincula ao referido lapso temporal. Conclui-se, portanto, que a apelada deu causa à constrição judicial indevida que ocasionou o ajuizamento dos embargos de terceiro. A recorrida, portanto, deverá arcar com os respectivos ônus da sucumbência. Com esses fundamentos conheço e dou provimento ao recurso para, ao reformar a sentença, condenar a embargante Silvia Sousa e Silva Gomes a arcar integralmente com os ônus da sucumbência” (ID. 52201729). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016